Tribunal: TJES
Processo: 5000280-04.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-04.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: RAFAEL ANDRADE DADALTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-04.2022.8.08.003

RECORRENTE: RAFAEL ANDRADE DADALTO

RECORRIDA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 1. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, V, CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO
QUANDO CABÍVEL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042, CPC). ERRO GROSSEIRO. 2. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a observância de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade. O recorrente busca o processamento do recurso, sustentando o excesso de formalismo e a aplicação da Súmula 579 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir qual o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial com base no art. 1.030, inciso V, do CPC; e (II) verificar se a interposição de agravo interno em face de tal decisão configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno no âmbito do tribunal de origem possui hipótese de cabimento restrita às decisões que negam seguimento a recurso extraordinário ou especial com base em tese firmada sob o regime de recursos repetitivos ou repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Quando a negativa de admissibilidade se fundamenta no juízo de prelibação genérico (inciso V do referido artigo), o recurso adequado é o Agravo em Recurso Especial (AREsp), endereçado ao STJ, conforme disciplina o art. 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno quando a norma processual expressamente prevê o agravo em recurso especial configura erro grosseiro. Tal equívoco obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a via eleita é manifestamente inadequada e contraria a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo em recurso especial (art. 1.042, CPC) é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.

A interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.021, 1.030, inciso V e § 2º, e 1.042, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE n. 1.409.571 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Rosa Weber, j. 04.09.2023.

STJ, AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, Corte Especial, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-04.2022.8.08.003

RECORRENTE: RAFAEL ANDRADE DADALTO

RECORRIDA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

VOTO

Trata-se de
agravo interno
(
i
d. 16488949) interposto por Rafael Andrade Dadalto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face d
e decisão
(
i
d. 16216743) proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal
que
inadmitiu o
recurso especial por
afronta ao princípio da unirrecorribilidade e
pel
a ocorrência de preclusão consumativa.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a aplicação rígida do princípio da unirrecorribilidade revela-se excessivamente formalista e incompatível com a primazia do julgamento de mérito. Defende a aplicação da Súmula nº 579 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que os aclaratórios visavam apenas o prequestionamento e que não houve alteração do julgado originário.

Contrarrazões no id. 16976762, arguindo a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não conhecimento do recurso em razão da eleição de via inadequada.

Esta a síntese do recurso, que passo a apreciar.

Por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno na instância de origem se restringe, exclusivamente, às hipóteses em que a Vice-Presidência nega seguimento ao recurso extraordinário ou especial com base em tese firmada em regime de recursos repetitivos ou repercussão geral (inciso I, alíneas "a" e "b" do referido artigo).

Revendo os termos da decisão agravada, constata-se que o
então
Desembargador Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de inadmitir o Recurso Especial interposto, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Assentou-se que a interposição simultânea ou subsequente de Recurso Especial antes do julgamento de Embargos de Declaração opostos pela mesma parte acarreta preclusão consumativa e impede o conhecimento do apelo excepcional, ante a violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Logo, parece claro que
a decisão
recorrida
não negou seguimento ao recurso por conformidade com paradigma repetitivo, mas sim inadmitiu o Recurso Especial com base no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.

Conforme pacífica disciplina processual, o recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão de Recurso Especial (juízo de prelibação negativo fundamentado no inciso V do artigo 1.030) é o Agravo em Recurso Especial, disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela evidencia a ocorrência de erro grosseiro, o que implica preclusão e torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o ARE 1409571 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), 04-09-2023, e no Superior Tribunal de Justiça, o AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 13/12/2019.

Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONHECER O RECURSO

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.